Tribunal: STF
Processo: ARE 1506637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (121, §2º , INCISO I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §2º, DA LEI 8.069/90) - RECURSO DEFENSIVO - RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSíVEL - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONCURSO DE CRIMES - ADEQUAÇÃO - PROVIDÊNCIA EFETUADA DE OFÍCIO. Comprovado que o meio empregado na prática delituosa é idôneo para atingir o resultado almejado pelo agente, inviável o reconhecimento da figura do crime impossível. O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente. Aplica-se o concurso material de crimes se aplicado o concurso formal, a pena restar mais gravosa ao apelante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre o tema, o Código Penal adotou a teoria objetiva temperada ou intermediária em que só a idoneidade absoluta do meio ou do objeto é que permite o seu reconhecimento.



    Na hipótese, o fato de a arma de fogo não ter sido apreendida e periciada não significa dizer que ela era absolutamente ineficaz, data vênia.



    Restou devidamente comprovado nos autos, notadamente do que se extrai da farta prova oral coligida, não havendo quaisquer dúvidas de que foi desferido disparo de arma de fogo contra a vítima Roberta, não havendo que se falar em ocorrência do crime impossível, uma vez que o objeto utilizado possuía potencial de causar a morte da vítima, somente não ocorrendo porque a arma mascou.



    A vítima foi categórica em afirmar que, quando dos fatos, foi desferido tiro em sua direção, sendo prescindível a apreensão e a avaliação da arma utilizada.



    Lado outro, registro meu entendimento de que a prova pericial deve ser feita em condutas delituosas que realmente demandam a realização da perícia, sempre por profissionais competentes, a fim de comprovar todas as elementares do tipo penal, tal como o tráfico de drogas, em que há a necessidade de levantamentos técnicos para atestar a presença da eventual substância ilícita.



    Ao contrário, no que se refere ao delito em questão, para evidenciar que houve o emprego de arma de fogo, basta comprovação pela simples visão dos presentes no local do crime.



    Desta feita, não há que se falar em ocorrência de crime impossível na hipótese dos autos, mormente considerando que a prova oral colhida foi bastante para demonstrar que, de fato, fora utilizada arma de fogo na empreiteira criminosa.



    (...)



    Ainda que se não bastasse, transcrevo trecho da comunicação de serviço de fI. 14, no qual a escrivã de Polícia descreveu que segundo pessoas que se encontravam no local, relataram a tensão dos acontecimentos: "Comunico para os devidos fins que realizei diligências nas adjacências da residência da vítima e pessoas que residem próximo confirmaram a versão de Roberta. Disseram que a situação foi tão tensa e crítica que não houve como interferir, e que Gustavo somente não atirou na cabeça de Roberta, porque a arma falhou. Comunico que por ser trajeto desta servidora para a Delegacia, conheço as pessoas entrevistadas "de vista", tendo elas solicitado anonimato, por medo de represálias."



    Nesse enfoque, é de se verificar que o Conselho de Sentença se ateve às provas dos autos, optando por não acolher a versão apresentada pelos acusados.



    In casu, há embasamento probatório nos autos para o veredicto dos jurados, que não se mostra absurdo ou manifestamente contrário às provas coligidas, afinal, as investigações realizadas pelas autoridades policiais no sentido de que os apelantes foram os autores dos fatos descritos na denúncia encontra suporte em outros elementos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente